Tribunal: TJES
Processo: 5002057-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA S/A.
RECORRIDO: ADAURINO MIRANDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002057-59.2024.8.08.0035

Recorrente:
EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTÊNCIA S/A.

Recorridos:
ADAURINO MIRANDA e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRUZEIRO. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM RAZÃO DE COVID-19. DEMORA DE MAIS DE UM ANO PARA DEVOLUÇÃO. EXIGÊNCIA DOCUMENTAL SEM PRESTAR INFORMAÇÃO DA MANEIRA CORRETA AO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por

ADAURINO MIRANDA em face de EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTÊNCIA S/A.

O autor, idoso de 83 anos, alegou que adquiriu pacote de cruzeiro no valor de R$5.280,00, com embarque previsto para 06/12/2022. Entretanto, foi acometido por Covid-19 dias antes da viagem, sendo inclusive internado e posteriormente recomendado ficar em repouso por 30 dias. Solicitou o cancelamento junto às rés, mas o reembolso somente se deu em dezembro de 2023, após exaustiva tratativa administrativa. Pleiteou, então, danos morais no valor de R$10.000,00, além da correção monetária sobre os valores restituídos.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, para: Determinar que os valores reembolsados pelas requeridas sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do pagamento e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação. Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA a partir desta decisão e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação.

A Europ Assistance recorreu, alegando que não houve falha na prestação do serviço, pois o pagamento foi realizado no prazo contratual, contado da entrega da documentação completa, a qual só foi finalizada em novembro de 2023. Afirma que a demora no pagamento se deu por culpa exclusiva do consumidor, que não teria enviado a chamada “carta multa” antes disso. Destaca que a sentença desconsiderou as Condições Gerais do contrato. Por fim, sustenta a inaplicabilidade de correção monetária anterior à constituição em mora e a inexistência de dano moral.

O recorrido, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a existência de falha no serviço e destacando as diversas tentativas extrajudiciais frustradas, que prolongaram a solução por mais de um ano.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Verifica-se dos autos que as rés integram a cadeia de fornecimento dos serviços contratados pelo autor, de modo que sua responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de típica relação de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

Nesse sentido, ainda que a recorrente sustente que o reembolso ocorreu no prazo contratual, a partir da entrega completa da documentação exigida,
o que se verifica nos autos é que houve significativa confusão acerca dos documentos requeridos para liberação do reembolso
, em especial da denominada “carta multa”. Conforme descrito na petição inicial, o autor somente teve conhecimento da existência desse documento após reiteradas tentativas de contato com a seguradora e com a agência de viagens, sendo informado, inclusive, que a agência tampouco tinha ciência do que se tratava, pois jamais lhe foi exigido documento similar em outras ocasiões.

Tal circunstância evidencia falha no dever de informação das fornecedoras, violando o art. 6º, III, do CDC, e agravando sobremaneira a condição de vulnerabilidade do consumidor, sobretudo sendo este um idoso de 83 anos, recém-recuperado de internação por COVID-19. A ausência de orientação clara, associada à morosidade e burocracia injustificada, impediu o acesso célere a um direito básico: a devolução do valor pago por um serviço não usufruído.

Diante disso, fica evidente a prestação de serviço inadequada, deficiente e desrespeitosa, razão pela qual é de rigor a manutenção da condenação solidária das rés, tanto à atualização dos valores restituídos quanto à compensação por danos morais.

Via de consequência, é devido o reajuste dos valores restituídos, nos termos do art. 884 do Código Civil. A retenção de valores pagos por serviço não usufruído, por mais de um ano, sem qualquer atualização, configura enriquecimento sem causa. A sentença, ao determinar a incidência do IPCA desde o pagamento e juros pela SELIC desde a citação, agiu em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Outrossim, resta configurado o dano moral in re ipsa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora excessiva na restituição de valores por serviço cancelado, aliada à burocracia injustificada, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano. A indenização arbitrada em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a idade do autor e o abalo decorrente da negligência das rés.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)